Tribunal: STF
Processo: ARE 1562933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO EXECUTADO - G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. EXECUÇÃO.



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.



    O artigo 932, III e IV, a, do CPC/2015 autoriza o relator a negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado em razão de entendimento sumulado pelo respectivo Tribunal.



    Na hipótese, foi mantida a decisão que denegou seguimento ao recurso de revista do executado com fundamento nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT cujo teor dispõe que, em sede de execução de sentença, seja em agravo de petição, liquidação de sentença ou qualquer outro processo incidente, inclusive em embargos de terceiro, o recurso de revista tem sua admissibilidade restrita à demonstração de afronta direta e literal à Constituição Federal.



    Desse modo, não há falar que não foi analisado a matéria do agravo de instrumento, se fora mantida a decisão de admissibilidade a quo. Ademais, a jurisprudência deste colendo Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a confirmação jurídica e integral de decisões por seus próprios fundamentos não configura desrespeito ao devido processo legal, ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (motivação per relationem). Precedentes.



    Assim, a decisão, ainda que contrária aos interesses da parte, encontra-se motivada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Agravo a que se nega provimento.



    2. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS DISPOSTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO PROVIMENTO.



    Cinge-se a controvérsia em definir de quem seria a responsabilidade sobre o pagamento do imposto de renda devido sobre o valor da condenação, se do reclamante ou das reclamadas.



    Na hipótese dos autos, o vínculo de emprego entre as partes não foi reconhecido em sentença, contudo, foi reconhecido o direito do reclamante a receber o saldo da remuneração fixa prevista no contrato de prestação de serviços com as reclamadas, na cláusula 6.2 do referido contrato.



    O Tribunal Regional consignou expressamente que referida cláusula contratual estipula que o valor devido ao autor será isento de impostos, que serão recolhidos pela reclamada G&P.



    A sentença, no entanto, determinou que o imposto de renda fosse deduzido do montante reconhecido na decisão (R$ 308.823,53) com base na Lei nº 12.350/2010 e na Instrução Normativa nº 1.127/2011 da Receita Federal.



    Entretanto, a Corte Regional enfatizou que a citada normativa da Receita Federal apenas estabeleceu como calcular o valor do imposto de renda, não sendo incompatível com a cláusula 6.2 do contrato de prestação de serviços do autor com as reclamadas. Assim, concluiu que a apuração do valor devido a título de imposto de renda deve obedecer à Instrução Normativa nº 1.127/2011 da Receita Federal, mas seu pagamento deve ser integralmente suportado pelas empresas.



    Dessa forma, não se vislumbra ofensa aos artigos 5º, II, XXXVI, e 146, III, da Constituição Federal, uma vez que a decisão regional obedeceu à literalidade da cláusula contratual vigente nos presentes autos.



    Agravo a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 146, inciso III; e 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente